Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
1. Há uma ordem sucessiva e escalonada de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, prevista no art. 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil.
1.1. No caso dos autos, excedendo o valor da condenação a 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os critérios previstos no art. 85, §§3o e 5o, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.